Tribunal: TJSP
Processo: 0006627-31.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Réu que foi absolvido - Recurso do Ministério Público: Preliminar – Nulidade da r. sentença – Não acolhida - A sentença analisou o contexto fático-probatório, sendo que o magistrado "a quo" concluiu pela inexistência de provas seguras à condenação do réu - Entende-se que falhas na fundamentação não se equiparam à falta desta, situação esta última que causaria a

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Réu que foi absolvido - Recurso do Ministério Público: Preliminar – Nulidade da r. sentença – Não acolhida - A sentença analisou o contexto fático-probatório, sendo que o magistrado "a quo" concluiu pela inexistência de provas seguras à condenação do réu - Entende-se que falhas na fundamentação não se equiparam à falta desta, situação esta última que causaria a nulidade - Ademais, tal pleito se torna inócuo diante do provimento ao mérito que é dado ao recurso ministerial, conforme será visto. Mérito – Pedido de Condenação – Necessidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto de provas – Policiais militares que apresentaram depoimentos coerentes, seguros e harmônicos, indicando o encontro do entorpecente no veículo do acusado, bem como a confissão informal do mesmo - Tais depoimentos não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao recorrido. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova - Ressalta-se, ainda, que a Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o acusado - Com efeito, a condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma. Não podendo assim, o apelante alegar ser dependente para se esquivar da responsabilidade da infração penal. Uma conduta não implica na exclusão da outra, ao contrário, é de praxe a prática do tráfico por usuários com o intuito de sustentar o próprio vício. E nos presentes autos, restou claro que o réu não era simples usuário, mas sim fornecia drogas a terceiros, como admitido pelo mesmo aos policiais no momento do flagrante – Condenação que é de rigor. Pena e regimes: Iniciais fixadas no piso – Aplicado o redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, porém, não em seu grau máximo, tendo em vista a quantidade de drogas apreendida – Impossibilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Medida que não é socialmente recomendada – Fixado o regime inicial fechado – Regime mais brando não seria suficiente à repreensão do réu e prevenção do ilícito penal – Preliminar afastada e dado provimento ao mérito recursal da acusação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006627-31.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCAS DA
SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar arguida e
DERAM PROVIMENTO ao mérito recursal da acusação, para condenar o apelado
LUCAS DA SILVA à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 250 dias-multa, fixados no valor unitário base, pela
imputação ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Após o trânsito em julgado,
expeça-se o competente mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Lucas da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 27299
Tráfico de entorpecentes Réu que foi absolvido - Recurso
do Ministério Público: Preliminar Nulidade da r. sentença
Não acolhida - A sentença analisou o contexto fático-
probatório, sendo que o magistrado “a quo” concluiu pela
inexistência de provas seguras à condenação do réu -
Entende-se que falhas na fundamentação não se equiparam
à falta desta, situação esta última que causaria a nulidade -
Ademais, tal pleito se torna inócuo diante do provimento ao
mérito que é dado ao recurso ministerial, conforme será
visto. Mérito Pedido de Condenação Necessidade
Autoria e materialidade devidamente comprovadas

Robusto conjunto de provas
Policiais militares que
apresentaram
depoimentos
coerentes,
seguros
e
harmônicos, indicando o encontro do entorpecente no
veículo do acusado, bem como a confissão informal do
mesmo - Tais depoimentos não devem ser desqualificados
tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não
teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao recorrido. Além disso, nada há de concreto
nos autos que pudesse desmerecer essa prova - Ressalta-se,
ainda, que a Defesa não logrou produzir qualquer
contraprova suficiente para inocentar o acusado - Com
efeito, a condição de usuário não tem o condão de
descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma. Não
podendo assim, o apelante alegar ser dependente para se
esquivar da responsabilidade da infração penal. Uma
conduta não implica na exclusão da outra, ao contrário, é
de praxe a prática do tráfico por usuários com o intuito de
sustentar o próprio vício. E nos presentes autos, restou
claro que o réu não era simples usuário, mas sim fornecia
drogas a terceiros, como admitido pelo mesmo aos policiais
no momento do flagrante Condenação que é de rigor.
Pena e regimes: Iniciais fixadas no piso Aplicado o
redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas,
porém, não em seu grau máximo, tendo em vista a
quantidade de drogas apreendida
Impossibilidade da
substituição da pena corporal por restritivas de direitos –
Medida que não é socialmente recomendada Fixado o
regime inicial fechado Regime mais brando não seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
3
suficiente à repreensão do réu e prevenção do ilícito penal
Preliminar afastada e dado provimento ao mérito recursal
da acusação.
Vistos.
Ao relatório da sentença de fls.
120/121, acrescenta-se que o apelado LUCAS DA SILVA restou
absolvido da imputação ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com
fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

O
douto
representante
do
Ministério Público se insurgiu contra a r. sentença, apresentando
recurso de apelação (fls. 137/149), por meio do qual requer,
preliminarmente, a nulidade da sentença, diante das omissões e
contradições apontadas. No mérito busca a condenação do recorrido nos
exatos termos da denúncia, qual seja, pela prática do crime de tráfico,
previsto no artigo 33, da lei no 11.343/06.

Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 154/164), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal de Justiça.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo provimento integral do apelo (fls. 169/181).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
4
Inicialmente, a preliminar de
nulidade não deve ser acolhida.
Isto porque, depreende-se que a
sentença analisou o contexto fático-probatório, sendo que o magistrado
“a quo” concluiu pela inexistência de provas seguras à condenação do
réu.
Ademais, o desate absolutório,
por óbvio, exclui a pretensão da acusação, devendo ser destacado que a
tese desclassificatória não foi objeto das alegações finais ministeriais.
Desse
modo,
entende-se
que
falhas na fundamentação não se equiparam à falta desta, situação esta
última que causaria a nulidade.
Ademais, tal pleito se torna
inócuo diante do provimento ao mérito que é dado ao recurso
ministerial, conforme será visto.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, em 04 de agosto de 2018, às 06h46min, nesta Capital,
no Bairro Santo Amaro, na Avenida das Nações Unidas, altura do
número 19.561, o acusado transportou, para fins de entrega a consumo
de terceiros, droga (lança-perfume) sem autorização e em desacordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
5
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, Policiais
Militares estava em operação bloqueio quando deram ordem de parada
ao acusado, o qual dirigia um Ford Ka. O acusado não obedeceu à
primeira ordem, mas, dada a segunda, ele parou. Os Policiais revistaram
o acusado e um amigo dele, que estava no carro, de nome André
Almeida Melo. Com André foi encontrado um frasco com lança-
perfume. Os Policiais ainda localizaram, no porta-malas do carro do
acusado, uma garrafa com 840 mililitros de lança-perfume. Naquele
momento, o acusado disse que adquiriu a garrafa com a droga por
R$150,00 e, caso houvesse algum interessado em compra-la, venderia
por R$20,00 a R$30,00 a dose.
Ainda, o amigo de Lucas, André,
confirmou que o lança-perfume que ele portava tinha sido adquirido
pelo acusado e repassado a ele.
Pois bem, ressalvadas as razões
expostas pela r. sentença, procede a insurreição acusatória.
A materialidade delitiva restou
claramente demonstrada nos autos através do Auto de Prisão em
Flagrante Delito (fls. 02), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13),
do Auto de Constatação (fls. 14/18) e do Laudo de Exame Químico-
Toxicológico (fls. 19/22), bem como pela prova oral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
6
A seu turno, a autoria está
devidamente evidenciada nas provas colhidas durante a persecutio
criminis.
Em
depoimentos
harmônicos,
coerentes e verossímeis, proferidos em juízo, os Policiais Militares
responsáveis pelas diligências Jean Pierre da Silva Barbosa e Jonatas
Ribeiro de Olivera ratificaram a versão acusatória.
Jean narrou que estavam em
operação policial quando abordaram o veículo dirigido pelo réu. Disse
que, primeiramente, ele não obedeceu à ordem de parada, porém, com o
apoio de outras equipes, conseguiram abordá-lo. Em revista, no banco
do passageiro do veículo havia um vidro com lança perfume, tendo o
réu dito que era para seu uso pessoal. Já no porta-malas foi encontrada
uma garrafa com o entorpecente, ao que o acusado afirmou que era para
uso próprio, de amigos e para vender na balada (mídia digital).
No mesmo sentido foi o relato do
policial Jonatas, o qual acrescentou que, com o amigo do acusado foi
encontrado um frasco de lança-perfume e, em busca veicular,
encontraram mais um frasco da droga e, no porta-malas, uma garrafa
com o entorpecente. O depoente também confirmou que o réu alegou
que a droga era para uso próprio, de amigos e para vender (mídia
digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
7
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao recorrido. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
8
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o acusado.
Também não parece plausível que
os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e
juntar a mencionada quantidade de droga e dinheiro apenas para
incriminar o apelado gratuitamente.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
9
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
A testemunha André Almeida
Neto, em juízo, alegou que estava junto com o réu, bem como na posse
de um frasco de lança-perfume. Contou que haviam adquirido, juntos,
um litro do entorpecente para usarem em um final de semana na balada
(mídia digital).
Em seu interrogatório judicial, o
réu também assumiu a propriedade do entorpecente, porém, alegando o
fim de consumo próprio (mídia digital).
Ocorre que a versão exculpatória
apresentada pelo acusado e a tentativa de seu amigo de isentá-lo de
culpa não convencem, pois restaram isoladas diante do conjunto de
provas carreado em desfavor de Lucas.
Ressalta-se, ainda, que o ora
acusado não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
lo da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
10
Eis que, em face da natureza, da
quantidade da droga, e também do sugestivo contexto fático em que
ocorreu a prisão em flagrante, inclusive com a confissão informal do
réu, fica patente a destinação comercial da mesma.
Aliás, reforçando-se, inexistem
nos autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade
dos agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os
depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a
nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria
adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e
recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
O tipo penal do artigo 33 da Lei
no 11.343/06 é um crime de conteúdo múltiplo, descrevendo diversas
condutas, mas para a sua caracterização basta à prática de apenas uma
delas. Na hipótese dos autos, a conduta típica de transportar ficou
claramente constatada.
Nesse sentido:
“Para a caracterização do tráfico de
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter
permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização” (RT 714/357).
Com efeito, a condição de usuário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
11
não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida
norma. Não podendo assim, o apelante alegar ser dependente para se
esquivar da responsabilidade da infração penal. Uma conduta não
implica na exclusão da outra, ao contrário, é de praxe a prática do
tráfico por usuários com o intuito de sustentar o próprio vício. E nos
presentes autos, restou claro que o réu não era simples usuário, mas sim
fornecia drogas a terceiros, como admitido pelo mesmo aos policiais no
momento do flagrante.
A propósito, o seguinte julgado da
Corte Suprema:
“A condenação penal pelo crime de
tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não
descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia
haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu” (STF 1a T. HC n.
74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).
Assim, o réu foi surpreendido em
posse de considerável quantidade de lança-perfume, circunstância que
se mostra incompatível com a conduta adotada por mero usuário, que de
forma geral carrega uma ou outra porção para de imediato consumi-las,
exatamente para não ser confundido com o traficante.
Cumpre acrescentar, também, o
que foi bem alegado pelo d. Promotor de Justiça, em suas razões de
apelação: “É incontroverso que o apelado estava com cerca de um litro
de lança-perfume (até ele admitiu isto em Juízo). A quantidade é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
12
colossal, caracterizadora do tráfico. Este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já entendeu que, com quantia bem menor de lança-
perfume
(112
ml),
estava
caracterizado
o
tráfico
(APL
0023029-07.2015.8.26.0050 SP - 16a Câmara Criminal - Relator
Desembargador Borges Pereira). Nos presentes autos, o quantum de
lança-perfume encontrado com o apelado é cerca de 10 (dez) vezes
maior que a do acórdão acima mencionado.”.
Diante do exposto, suficiente o
conjunto probatório a ensejar a condenação do apelado pelo crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.
Passo à dosimetria da pena.
Atendendo-se
aos
requisitos
estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em seu
patamar mínimo legal, em 05 anos de reclusão, e o pagamento de 500
dias-multa, no piso, tendo em vista que as características do delito em
análise não se distanciam do normal esperado para este tipo de infração
penal.
Revela-se
ainda
cabível
a
aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei no
11.343/2006, pois se trata de agente tecnicamente primário, e todo o
conjunto probatório colhido nos autos indica que o mesmo não faz parte
de organização criminosa, no entanto, a quantidade dos entorpecentes
com ele encontrada, não autoriza a redução em sua fração máxima,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
13
assim, diminui-se a pena em 1/2, totalizando 02 anos e 06 meses de
reclusão, e o pagamento de 250 dias-multa, no piso, a qual se torna
definitiva devido à ausência de demais causas modificativas.
Ressalte-se, ainda, que apesar do
total da pena fixado, não é possível no presente caso a concessão da
substituição da pena. Isto, pois tal benefício não seria possível no
presente diante das circunstâncias do caso concreto, vez que os efeitos
nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas
na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente
com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas
consequências de seus atos. O que vai de encontro com o requisito
previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, “os
motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja
suficiente”.
Assim, embora o crime tenha sido
praticado sem violência ou grave ameaça, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos para o réu não é cabível
na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do
ilícito penal (art. 44, III do Código Penal).
Os requisitos previstos no artigo
44 do Código Penal são cumulativos, devendo estar integralmente
presentes para que seja concedida a substituição. Dessa forma, ante a
não observância de um dos requisitos cumulativos dispostos no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
14
44 do Código Penal, a substituição da pena é inadmissível.
Este é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Não parece razoável que o condenado
por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja
beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se
de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade,
desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes
gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de
drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou” (HC
203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA
TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).
E também o adotado por este
Colendo Tribunal:
“PENA Reclusão Tráfico de drogas
Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos Impossibilidade
Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06) Existência Recurso não provido neste aspecto.” (TJSP, Apelação
Criminal no 1.180.451-3/5, Taubaté, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. MARCOS
ZANUZZI, j. 24.4.2008).
“impossível a substituição prevista no
artigo 44, do Código Penal, ou mesmo a concessão do sursis, pois o crime de
tráfico de entorpecentes revela uma gravidade peculiar, ferindo o equilíbrio social e
desestabilizando a sociedade, tanto assim que, por força de norma constitucional, é
assemelhado aos crimes hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
15
prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a
concessão do sursis.” (TJSP. Apelação 0023644-33.2010.8.26.0224. Relator: Luís
Carlos de Souza Lourenço. 5a Câmara de Direito Criminal. DJ 26/01/2012).
“Inviável,
por
fim,
a
pretendida
substituição da pena por restritiva de direitos, absolutamente inadequada à conduta
daquele que se dedica a prática do tráfico, conduta social de consequências
nefastas à sociedade” (TJSP, Apelação no 0040683-80.2010.8.26.0050, Rel. Des.
Pinheiro Franco, 5a Câmara Criminal, j. 30.06.11, v.u.).
Dessa
forma,
impossível
a
concessão do benefício no caso em tela.
Por fim, inviável que o regime
prisional inicial seja outro diverso do fechado para o delito de tráfico.
Sendo que tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que busca harmonizar a legislação pátria aos Tratados
de Direito Internacionais que tangem ao combate à narcotraficância, dos
quais o país é signatário.
Note-se também que o crime de
tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Além disso, é certo que a
traficância ilícita fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que
a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
16
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
-
FIXAÇÃO
DE
REGIME
INICIAL
MAIS
BRANDO
INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE
DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.464/2007.
“Ressalto que há determinação expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de
que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão
julgador:6a Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva.
Data do julgamento: 27/06/2013.
“Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06).(...) Regime inicial fechado único possível quanto ao tráfico.
Inviabilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo em
liberdade prejudicado, já que analisado à altura do julgamento. Apelo ministerial
provido, improvidos os das defesas.” (TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510.
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Luis Soares de Mello.
Data do julgamento: 02/07/2013)
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções
de maconha, 19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu
poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem.
Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
17
Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da
conduta repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já
beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos incompatível
com crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e decorrente,
inclusive,
de
lei
(Lei
no
11.464/07).
Apelo
improvido.”
(TJ/SP.
AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal.
Relator(a): Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013).
Ainda, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função
preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto,
afasto a preliminar arguida e DOU PROVIMENTO ao mérito recursal
da acusação, para condenar o apelado LUCAS DA SILVA à pena de 02
anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 250 dias-multa, fixados no valor unitário base, pela imputação ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006627-31.2018.8.26.0635 -Voto no
18
Após o trânsito em julgado,
expeça-se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR